Tribunal: STF
Processo: HC 246597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro, em favor de Elisângela Aparecida Nunes Martins, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 893.971/SP.



    Decido.



    De início, é possível verificar que o impetrante reitera a pretensão já formulada no HC 240.566. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Outrossim, creio ser necessário destacar dois pontos presentes na decisão do referido HC. No que tange à supressão de instância, é destacado que não houve a interposição de agravo regimental perante o STJ, o que significa que não houve esgotamento das vias recursais. Logo, esta Suprema Corte não pode analisar o mérito. Como diz o transcrito:



    “Registro, inicialmente, que o impetrante se conformou com a decisão recém publicada e não interpôs agravo regimental, razão por que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) “



    Ademais, como bem explicitado também na referida decisão do HC 240.566/SP, o Superior Tribunal de Justiça já corrigiu a ilegalidade, reavaliando a dosimetria da pena e a reduzindo. Portanto, não há o que se falar em concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente